Tribunal: TJBA
Processo: 0500378-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500378-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, PAULO EDUARDO PRADO, ENY BITTENCOURT

APELADO: ELIZABETH MATOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, ARLINDO GOMES DO PRADO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATOS BANCÁRIOS.

SUPERENDIVIDAMENTO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA EXTRAPETITA. PROVIMENTO PARCIAL.

Apelações interpostas por diversas instituições bancárias contra sentença que limitou descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da autora, reconheceu superendividamento e condenou os réus ao pagamento integral da verba de sucumbência.

O banco OLÉ BONSUCESSO S/A demonstrou a quitação do contrato antes da citação, acarretando a perda superveniente do objeto e afastando sua condenação em custas e honorários. O banco BRADESCO S/A teve reconhecida nulidade da sentença, por ausência de pedido formulado contra si, caracterizando julgamento
extrapetita
. O recurso do BANCO BMG S/A foi desprovido, uma vez comprovado que os descontos excediam o limite legal, mantendo-se a sua responsabilidade pela sucumbência. O BANCO DO BRASIL S/A teve seu apelo rejeitado, à luz do Tema 1085/STJ, que admite a limitação de 30% dos descontos em empréstimos consignados, não se confundindo com descontos em conta corrente.

Sentença parcialmente reformada. Recursos dos bancos OLÉ BONSUCESSO S/A e BRADESCO S/A providos. Recursos dos bancos BMG S/A e BANCO DO BRASIL S/A improvidos.

PROCESSO Nº 0303605-87.2018.8.05.0080 — ANO: 2025

PRECEDENTE APLICADO: TEMA 1085/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, nº 0303605-87.2018.8.05.0080, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS, e, como Apelada,
ELIZABETH MATOS RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS BANCOS OLÉ BONSUCESSO S/A E BRADESCO S/A E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS BANCOS DO BRASIL S/A E BMG S/A
, nos termos do voto condutor.

MM 07